Tribunal: TJBA
Processo: 0514612-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0514612-38.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SAMUEL SANTOS DA SILVA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTRADIÇÃO INTERNA. REDIMENSIONAMENTO
PARA O MÍNIMO LEGALMENTE ESTABELECIDO.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. REGIME ABERTO
E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
MANTIDO
S
. DETRAÇÃO
A SER REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DIANTE DA NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula, por ausência de fundamentação concreta, a fixação da pena base acima do mínimo legal quando o julgador reconhece expressamente a neutralidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A confissão espontânea, quando reconhecida, deve ser valorada como atenuante, mas sua aplicação não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da fixação da pena em 02 (dois) anos de reclusão, com regime inicial aberto e primariedade do réu, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A detração penal, por não influenciar o regime inicial fixado, deve ser oportunamente analisada pelo Juízo da Execução Penal.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação criminal

n.º
0514612-38.2018.8.05.0001
, oriunda da
11.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA,
em que figura como apelante
Samuel Santos da Silva
e apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
da
Bahia
,
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator
.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR